Tribunal: TJDFT
Processo: 0013158-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0013158-12.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANTONIO DE MIRANDA E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cujo objeto versa acerca da correção monetária do saldo da conta poupança da autora, relativamente aos planos Collor I e Collor II. O recurso foi sobrestado pelo c. STF, em razão da repercussão geral sobre a matéria controvertida (ID 9260150). Ao ID 9260157foi determinada a intimação da parte autora para se manifestar acerca de eventual adesão ao acordo coletivo homologado pelo C. STF. O prazo decorreu in albis (ID 58946286). Desse modo, mantenho a suspensão do processo, para aguardar o desfecho da matéria pelo Pretório Excelso. Retornem os autos à suspensão. P. I. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator